Tribunal: TJES
Processo: 5001232-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001232-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREIA DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001232-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDREIA DOS SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: NÃO DEFINIDO (INVENTÁRIO)

JUIZ DE DIREITO: DR. DIEGO FRANCO DE SANT ́ANNA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREIA DOS SANTOS RODRIGUES,

eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de inventário, indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz a agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando ser “do lar”, não obtendo renda fixa. Acresce que a herdeira maior está desempregada e os demais herdeiros são menores. Por fim alega que a decisão funda-se em suposta indenização a ser eventualmente recebida, a não dar azo à negativa da gratuidade pretendida.

A tutela recursal restou antecipada, para conceder o benefício vindicado.

Tratando-se de inventário, não há parte agravada.

O Ministério Público Estadual pugna pelo provimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001232-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDREIA DOS SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: NÃO DEFINIDO (INVENTÁRIO)

JUIZ DE DIREITO: DR. DIEGO FRANCO DE SANT ́ANNA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREIA DOS SANTOS RODRIGUES,

eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de inventário, indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz a agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando ser “do lar”, não obtendo renda fixa. Acresce que a herdeira maior está desempregada e os demais herdeiros são menores. Por fim alega que a decisão funda-se em suposta indenização a ser eventualmente recebida, a não dar azo à negativa da gratuidade pretendida.

A tutela recursal restou antecipada, para conceder o benefício vindicado.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que o espólio é formado por patrimônio considerável.

Todavia, em sede de uma cognição sumária, não vislumbro correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária, eis que não vejo base a afirmar que o espólio possui patrimônio, mormente a ponto de ver negada a gratuidade da Justiça.

Do que me é permitido aferir nos autos, não vislumbro prova a embasar a alegação de existência de patrimônio a fazer jus às custas judiciais iniciais, não havendo, aliás, prova de nenhum patrimônio do
de cujus
.

A inicial e as provas dos autos dão conta de que o
de cujus
dera entrada em pedido indenizatório junto à Fundação Renova, enquanto revendedor informal de pescado, sendo vítima dos acontecimentos que sucederam o rompimento da Barragem de Mariana-MG, parecendo ter apegado-se o Juízo
a quo
nessa eventual indenização a dizer deter patrimônio o Espólio, o que, data vênia, não guarda a juridicidade necessária ao indeferimento da gratuidade pretendida, posto que trata-se de evento futuro e incerto.

Não há dúvidas de que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso e em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Contudo, na hipótese em apreço as condições da Agravante lhe permitem usufruir do aludido benefício, não havendo indícios que apontam no sentido contrário.

Afirma a Recorrente ser “do lar”, enquanto a herdeira maior de idade encontrar-se desempregada, sendo menores os demais herdeiros, o que somada à ausência de patrimônio do espólio está a retratar a ausência de capacidade econômica das partes envolvidas no caso concreto.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Neste contexto, vislumbro que não estar a Autora a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Evidencia-se no caso em tela o risco de dano e o perigo da demora, manifestos na possibilidade iminente de cancelamento da distribuição e da consequente extinção prematura da ação de origem.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a benesse
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim sendo, vislumbro presentes os Requisitos legais autorizativos
conced
o à Agravante a
gratuidade da justiça,
termos nos quais DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não se vislumbra correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária, não havendo base probatória a afirmar que o espólio possui patrimônio, mormente a ponto de ver negada a gratuidade da Justiça.

II - A Recorrente afirma ser “do lar”, enquanto a herdeira maior de idade encontrar-se desempregada, sendo menores os demais herdeiros, realidade que, somada à ausência de patrimônio do espólio, está a retratar a ausência de capacidade econômica das partes envolvidas no caso concreto.

III - Cuidou a Recorrente em demonstrar estarem presentes os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário a impor entendimento diverso.

IV - Agravo conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.